Tribunal: TJMT
Processo: 1012958-38.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012958-38.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Licença-Prêmio/Abono/Indenização, Taxa SELIC, Contagem em Dobro, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONE FREITAS SANTOS BARRETO - CPF: 036.857.571-30 (RECORRENTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012958-38.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro J
uizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Recorrida:
IVONE FREITAS SANTOS BARRETO
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ASSUNÇÃO DE NOVO CARGO PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Município contra sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de indenização pela conversão em pecúnia de três meses de licença-prêmio não usufruída por servidora exonerada voluntariamente para assumir novo cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exoneração voluntária de servidora municipal afasta o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A licença-prêmio, uma vez adquirida, integra o patrimônio jurídico do servidor, não podendo ser suprimida pela Administração.

4.

A jurisprudência do STF (Tema 635) assegura a conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não gozados, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração.

5.

O STJ, no Tema 1086, embora trate de servidores federais aposentados, reafirma a aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito em hipóteses de licença-prêmio não usufruída.

6.

A distinção entre aposentadoria e exoneração voluntária não afasta o direito à conversão em pecúnia, pois, em ambos os casos, o servidor se desliga sem usufruir benefício incorporado ao seu patrimônio jurídico.

7.

A ausência de previsão legal expressa não autoriza a Administração a reter vantagem adquirida, devendo o princípio da legalidade ser interpretado em harmonia com os princípios da moralidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público exonerado voluntariamente faz jus à conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não usufruída.

2.

A vedação ao enriquecimento sem causa da Administração fundamenta a indenização, independentemente da forma de desligamento do servidor.

3.

A ausência de previsão legal específica não afasta o dever de indenizar, desde que o direito à licença-prêmio já tenha sido adquirido.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por IVONE FREITAS SANTOS BARRETO, condenando o recorrente ao pagamento de indenização referente à conversão em pecúnia de 03 (três) meses de licença-prêmio não gozada.

Em suas razões, o Município sustenta: (i) ausência de previsão legal para conversão em pecúnia da licença-prêmio em caso de exoneração voluntária; (ii) inexistência de enriquecimento ilícito, pois a impossibilidade de gozo decorreu de ato da própria servidora; e (iii) inaplicabilidade do Tema 1086 do STJ, restrito a servidores federais aposentados.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, alegando que o direito foi adquirido e que a negativa de conversão implicaria enriquecimento ilícito da Administração.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidora que solicitou exoneração voluntária para assumir outro cargo público.

Inicialmente, cumpre destacar que a recorrida era servidora pública municipal, ocupante do cargo de analista instrumental desde 21/01/2020, tendo adquirido o direito à licença-prêmio em 21/01/2025, após completar o quinquênio necessário. Contudo, em fevereiro de 2025, foi nomeada para o cargo de Investigadora da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, o que a levou a solicitar exoneração do cargo municipal.

Antes de sua exoneração, a recorrida formulou pedido administrativo de conversão da licença-prêmio em pecúnia (Protocolo no 21878/2025), que foi indeferido pela Administração Municipal sob o fundamento de ausência de previsão legal para os casos de exoneração voluntária.

O cerne da questão está em definir se a exoneração voluntária do servidor para assumir outro cargo público afasta o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada.

O Município recorrente sustenta que a legislação municipal não prevê expressamente a conversão em pecúnia da licença-prêmio para servidores exonerados a pedido, e que o art. 123 da Lei Orgânica Municipal, ao permitir a conversão, ressalva o interesse público, demonstrando que não se trata de direito absoluto do servidor.

Ocorre que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de que a licença-prêmio, uma vez adquirida e não gozada, deve ser convertida em pecúnia quando o servidor se desliga do serviço público, independentemente da forma de desligamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635 de Repercussão Geral (RE 721.001/RJ), firmou a tese de que
"é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, quando, por requerimento administrativo ou judicial, for reconhecido o direito ao seu recebimento".

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1086 (REsp 1.854.662/CE), estabeleceu que
"o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível a tal desiderato a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

Embora o Tema 1086 do STJ trate especificamente de servidores federais inativos, o fundamento jurídico que o embasa - a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração - é plenamente aplicável ao caso em análise. Isso porque, independentemente da forma de desligamento (aposentadoria ou exoneração voluntária), o fato é que o servidor adquiriu o direito à licença-prêmio e não pôde usufruí-lo durante o vínculo funcional.

A distinção entre aposentadoria e exoneração voluntária, para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia, não se justifica, pois em ambos os casos o servidor deixa de gozar um benefício que já havia sido incorporado ao seu patrimônio jurídico. Negar a conversão em pecúnia apenas porque o desligamento ocorreu por iniciativa do servidor seria permitir o enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiou do trabalho do servidor durante o período aquisitivo sem conceder-lhe o correspondente descanso remunerado.

Nesse sentido, a Súmula 08 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso estabelece que
"o servidor público tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas e não contadas em dobro quando da aposentadoria por interesse da administração, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública".

Embora a súmula mencione especificamente a aposentadoria, seu fundamento - a vedação ao enriquecimento ilícito - aplica-se igualmente aos casos de exoneração voluntária, como já reconhecido por esta Turma Recursal em diversos julgados.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior:

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
III. Negado provimento ao Recurso Especial. (REsp 1588856/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Quanto à alegação de que a impossibilidade de gozo decorreu de ato voluntário da própria servidora, cabe ressaltar que o direito à licença-prêmio já havia sido incorporado ao seu patrimônio jurídico quando da exoneração. O fato de a servidora ter optado por assumir outro cargo público não pode ser interpretado como renúncia tácita ao direito adquirido, sobretudo considerando que ela formulou pedido administrativo de conversão em pecúnia antes de sua exoneração.

Ademais, o curto lapso temporal entre a aquisição do direito (21/01/2025) e a nomeação para o novo cargo (fevereiro/2025) evidencia que a servidora sequer teve oportunidade efetiva de usufruir a licença-prêmio, o que reforça a necessidade de conversão em pecúnia para evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação cobrança na qual a parte promovente pleiteia à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada ou utilizada antes de seu pedido de exoneração.

2. Sentença de procedência, que condenou o ente estadual ao pagamento da indenização referente aos 180 (cento e oitenta) dias de licença-prêmio não usufruídos pela parte autora, correspondentes aos períodos aquisitivos de 07/01/2010 a 06/01/2015 (90 dias) e 07/01/2015 a 06/01/2020 (90 dias), com base na última remuneração percebida pelo autor quando em atividade, devidamente corrigida monetariamente desde a data em que se tornou exigível (29/09/2023) e acrescida correção calculados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (índice único para juros e correção), nos termos da Emenda Constitucional 113/2021 e da Resolução 303/2019 – CNJ, art. 21-A, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública..

3. Recurso do Estado de Mato Grosso, que defende a renúncia da parte recorrida quanto ao direito de gozo da licença-prêmio.

4. Como bem colocado pela instância singular: “No caso em análise, verifica-se que a parte autora demonstrou não ter usufruído do período de licença-prêmio devido, tampouco recebido a correspondente indenização, conforme processo administrativo SEPLAG-PRO-2023/12641 (id. 185509690). Essa situação se assemelha ao que foi decidido no referido julgado, onde se reafirma que a conversão em pecúnia é devida, sob pena de locupletamento indevido por parte da Administração.

Ademais, a jurisprudência também reconhece que a licença-prêmio possui natureza indenizatória. Por essa razão, os valores recebidos a esse título não estão sujeitos à incidência de imposto de renda, conforme reiterado nos precedentes do STJ, garantindo a integralidade da indenização ao servidor”.

5. A respeito, trago precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO - LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a conversão a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria. (N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

6. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO a ele PROVIMENTO, para manter a sentença atacada pelos próprios fundamentos.

7. Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda, nos termos do artigo 178 do CPC.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1013351-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025) (destaquei)

Por fim, o princípio da legalidade, invocado pelo Município recorrente, deve ser interpretado em consonância com os demais princípios que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da moralidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A ausência de previsão legal específica para a conversão em pecúnia nos casos de exoneração voluntária não pode servir de escudo para que a Administração se locuplete indevidamente à custa do servidor.

Nesse contexto, a sentença recorrida não merece reparos, pois está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025